Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010250-49.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[D. A. X. - CPF: 089.164.471-78 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINE DE SOUZA ALVES - CPF: 045.593.541-62 (EMBARGANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINE DE SOUZA ALVES - CPF: 045.593.541-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. A. X. - CPF: 089.164.471-78 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - CPF: 079.398.587-00 (ADVOGADO), JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - CPF: 079.398.587-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE AFASTOU DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL/OMISSÃO QUANTO À READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (50% PARA CADA PARTE). GRATUIDADE: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por D.A.X. visando aclarar o acórdão que desproveu o apelo da parte autora, deu parcial provimento ao da Supermed e provimento ao da Unimed para afastar os danos morais, alegando omissão/erro material quanto à readequação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Definir se o afastamento, em segundo grau, da condenação por danos morais impõe a correção do capítulo referente aos honorários, com readequação do critério de fixação, distribuição do ônus sucumbencial e observância da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro material (CPC, art. 1.022, III), notadamente quando a alteração do resultado da lide repercute na verba honorária.

4. Reduzido o proveito econômico pelo afastamento dos danos morais, mostra-se adequada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com distribuição recíproca do ônus (art. 86 do CPC). A exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

5. A providência tem natureza meramente integrativa/retificadora, não implicando alteração do resultado do julgamento (ausência de efeitos infringentes).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para retificar o acórdão e readequar os honorários advocatícios: 10% sobre o valor da causa, a serem pagos de forma recíproca (50% para cada polo), suspensa a exigibilidade quanto à parte autora beneficiária da gratuidade.

Tese de julgamento
:

“1. O afastamento, em grau recursal, de parcela condenatória que impacta a base de cálculo dos honorários impõe, por embargos de declaração, a readequação da verba honorária (CPC, art. 1.022, III). 2. É legítima a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, com sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) e suspensão da exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 305977893, que,
por unanimidade, desproveu o recurso da parte autora, proveu parcialmente o recurso da Supermed e proveu o recurso da Unimed afastando a condenação em danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 307719890), alega omissão quanto a readequação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, o embargante defende a readequação dos honorários.

Ao analisar os pleitos contidos na exordial, extrai-se que a parte autora requereu:

(...)

e) Que seja ao final a ação julgada procedente para manutenção do contrato do autor, bem como a sua equiparação ao contrato individual familiar par afins de aplicação de reajuste anual e faixa etária;

f) Que seja procedente a ação, declarando o contrato falso coletivo, por falta de elegibilidade e manutenção por mais de 2 anos, nos termos da RN 557/2022 da ANS e lei 9656/98;

g) Que seja a Requerida condenada em custas e honorários advocatícios em 20% nos termos no artigo 83, § 17 do CPC e manifesta o desinteresse em realização de audiência de conciliação e mediação nos termos da lei;

h) Manifesta pelo desinteresse da realização de audiência de conciliação e mediação;

i) Condenação em indenização por dano moral em R$ 10.000,00 pela ofensa à dignidade do menor;
(...)

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço para:

a) CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente manter o contrato do autor, determinando a equiparação ao contrato individual/familiar para fins de aplicação de reajuste anual e faixa etária;

b) DECLARAR
o contrato falso coletivo, por falta de elegibilidade e manutenção por mais de 2 (dois) anos, nos termos da RN 557/2022 da ANS e lei 9656/98;

c) CONDENAR
as requeridas a pagar ao autor, solidariamente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONFIRMO
definitivamente a liminar deferida de ID 154527658.

CONDENO
as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais
ARBITRO
em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Já na parte dispositiva do acórdão embargado, restou assim consignado:

“Diante do exposto,
conheço
dos recursos e:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
apenas para afastar a condenação por danos morais;

c) DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro – Unimed FERJ
afastando a condenação por danos morais.

É como voto.”

Assim, resta evidenciado o erro material quanto aos honorários sucumbenciais, pois deveria constar a readequação dos honorários advocatícios em razão do novo resultado da lide. Com o afastamento da condenação em danos morais, o proveito econômico foi substancialmente reduzido, impondo-se, portanto, a necessária readequação dos honorários.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido:

“Diante do exposto,
conheço
dos recursos e:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
apenas para afastar a condenação por danos morais;

c) DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro – Unimed FERJ
afastando a condenação por danos morais.

É como voto.”

Passa a constar:

“Diante do exposto,
conheço
dos recursos e:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
apenas para afastar a condenação por danos morais;

c) DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro – Unimed FERJ
afastando a condenação por danos morais.

Tendo em vista o novo resultado da lide,
readéquo
os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
para que sejam pagos de forma reciproca, sendo 50% para a parte autora e 50% para as partes requeridas, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiaria da justiça gratuita (ID. 278050394).

É como voto.
”

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
ACOLHO
os embargos de declaração tão somente para suprir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025